Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NÃO COMPROVADO O VENCIMENTO POSTERIOR À ENTREGA DO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
4. Alega a autora que o pagamento do concreto adquirido da ré foi pactuado para vencimento posterior à entrega do material e, sustentando que a ré exigiu o pagamento antes da entrega do material, pugnou pela rescisão contratual e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
5. A ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
6. Trata-se de relação de consumo, mas para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, o que não ocorreu na espécie. E ausentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, cabe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. No caso, a autora/recorrente adquiriu da ré/recorrida lajes e concreto, para pagamento em 3 (três) parcelas, com vencimento da última parcela “no ato do concreto”.
8. Segundo o contexto probatório, a autora não logrou êxito na comprovação do momento do pagamento, qual seja, que seria realizado após o ato de concretagem.
9. Como bem pontuou a sentença: “inexiste nos autos qualquer elemento de prova, sequer indiciário, que possa corroborar as versões apresentas pelas partes, permanecendo controvertida tal questão. O próprio contrato apresentado nos autos (id 122137002) apenas se refere ao pagamento em três vezes “no ato concreto”, mas nada esclarece, de fato, sobre o momento do pagamento em si, ou seja, antes de se descarregar o material (como alega a ré) ou após se descarregar o concreto (como alega a autora).”
10. Destarte, não comprovado o inadimplemento contratual atribuído à ré/recorrida, carece de amparo legal a pretensão autoral.
11. Ademais, não ocorreu desdobramento negativo significativo do fato, a justificar a indenização por danos morais reclamada pela autora. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na hipótese.
12. Outrossim, conforme o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
14. A recorrente arcará com as custas do processo, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não apresentadas as contrarrazões.